Tribunal: TJES
Processo: 5014132-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014132-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ENY DE OLIVEIRA DUELIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5014132-68.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: ENY DE OLIVEIRA DUELIS

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO (TEMA 1414 STJ). REJEIÇÃO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DÍVIDA INFINITA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais movida por ENY DE OLIVEIRA DUELIS em face de BANCO BMG S/A. A autora sustenta que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado, negando ter autorizado os descontos em seu benefício.

2) A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o contrato e condenar o banco à restituição de R$ 2.116,17, já operada a compensação com o valor depositado via TED. O banco recorre alegando a validade do negócio jurídico e a existência de biometria facial, pugnando pela reforma total da sentença (Id. 87533298).

3) Da Inaplicabilidade da Suspensão Processual (Tema 1414 STJ): Inicialmente, impõe-se rejeitar qualquer pretensão de sobrestamento do feito com base na afetação do Tema Repetitivo 1.414 do STJ. Compulsando a exordial, verifica-se que a Recorrida não postula meramente a revisão de cláusulas ou a discussão sobre encargos rotativos, mas sim a negativa de contratação. A tese autoral reside na ausência de manifestação de vontade consciente para o produto "cartão de crédito", afirmando desconhecer o negócio jurídico. Conforme diretriz deste Colegiado e em observância ao princípio da celeridade, a suspensão determinada pelo STJ não alcança processos em que se discute vício de consentimento ou fraude na contratação (negativa de autoria), uma vez que a validade do negócio jurídico precede a análise de sua onerosidade. Portanto, o processo deve seguir seu curso normal.

4) No caso em tela, embora o Recorrente colacione telas e instrumentos com biometria facial, a modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) revela-se abusiva ao impor ao consumidor um débito impagável.O sistema de Reserva de Margem Consignável (RMC) faz com que o valor descontado mensalmente no benefício previdenciário cubra apenas os juros e encargos da dívida, sem nunca amortizar o valor principal. Tal prática viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e configura vantagem excessiva da instituição financeira.

5) Neste contexto, entendo que, verificada a nulidade por vício de vontade ou falta de transparência, as partes devem retornar ao status quo ante. A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a devolução simples dos valores descontados, subtraindo o montante que foi efetivamente creditado na conta da autora (R$ 1.488,65), evitando o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

6) Destarte, não merece reforma a decisão que reconheceu a abusividade da prática comercial e determinou o cancelamento do contrato e a restituição do saldo remanescente em favor da consumidora.

7) Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Infere-se quo o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1414 (REsp 2.059.274, 2.059.275, 2.059.276), vai definir critérios de validade e abusividade nos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), tendo determinado a suspensão de todos os processos, em âmbito nacional, que tratem da mesma temática.

Sendo assim, deixo, ao menos por ora, de me manifestar acerca do recurso inominado e voto pela suspensão do presente feito, até ulterior deliberação do aludido Tribunal Superior.

É como voto.